Tribunal: TJMT
Processo: 1012779-73.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012779-73.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO BIAZAO BASSO - CPF: 141.793.691-68 (APELANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0001-35 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NOTAS FISCAIS EMITIDAS UNILATERALMENTE. COMPROVANTES DE ENTREGA SEM ASSINATURA DE PREPOSTOS DA EMPRESA RECORRIDA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada para recebimento de valores decorrentes de suposta venda de milho, fundamentando-se na emissão de notas fiscais e em comprovantes de entrega assinados apenas por transportadores, sem assinatura de prepostos da empresa recorrida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) se a assinatura de transportadores nos comprovantes de entrega, sem assinatura de representantes da empresa apelada, é suficiente para comprovar a relação obrigacional e autorizar a cobrança pretendida.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera, uma vez que o juízo de origem analisou suficientemente as provas e fundamentou as razões de decidir, atendendo ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015.

4. No mérito, a emissão unilateral de notas fiscais e a existência de comprovantes assinados apenas por transportadores, sem assinatura de representantes da empresa recorrida, não comprovam a efetiva entrega da mercadoria e a existência da relação obrigacional.
5. O apelante, ao optar pelo julgamento antecipado da lide, assumiu o risco da insuficiência probatória, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura nulidade da sentença se enfrentadas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. A emissão unilateral de notas fiscais e comprovantes de entrega assinados exclusivamente por transportadores não comprova, de forma suficiente, a existência da relação obrigacional. 3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado é do autor, conforme o art. 373, inciso I, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 373, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0003690-94.2017.8.11.0087, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.10.2023; TJGO, AC 0137991-87.2010.8.09.0051, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 03.06.2022; TJRN, AC 0800744-78.2023.8.20.5124, Rel. Des. Cláudio Manoel de Amorim Santos, j. 21.09.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADÃO BIAZÃO BASSO
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.,
que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 280101900), o apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em omissão e contradição, não tendo apreciado provas essenciais, como os "comprovantes de nota fiscal de saída interna e a notificação extrajudicial encaminhada à Apelada, destacando o fato de que a obrigatoriedade da emissão e o cadastro no fisco estadual são aspectos da legislação referente a Nota Fiscal de Produtor Rural (NFPR) e de suma importância para o desfecho da lide.

Argumenta que as notas fiscais de produtor rural, acompanhadas dos comprovantes de saída interna e das assinaturas dos transportadores, são suficientes para demonstrar a relação jurídica e a efetiva entrega dos produtos, apontando que o Juízo de primeiro grau
“deixou de analisar a existência dos “Comprovantes de nota fiscal de saída interna”, os quais acompanham cada uma das 99 (noventa e nove) notas fiscais de produtor rural e atestam a conclusão da entrega dos grãos e a baixa das notas” – sic.

Alega, ademais, que a sentença divergiu da realidade dos documentos juntados aos autos, não considerando as peculiaridades da emissão de notas fiscais de produtor rural à época dos fatos e desconsiderando a aplicabilidade da Teoria da Aparência às assinaturas dos transportadores.

Pontua que o juízo de primeiro grau deixou de reconhecer que, mesmo na ausência de assinatura de prepostos da apelada, a assinatura dos transportadores nos comprovantes de entrega é suficiente para a comprovação da relação comercial, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da Teoria da Aparência.

Defende que os comprovantes de nota fiscal de saída interna atestam, ainda, o recolhimento dos tributos (ICMS, FETHAB, entre outros), corroborando a regularidade e autenticidade das operações comerciais.

Sustenta, ainda, que houve manifesta contradição interna na sentença, pois embora tenha reconhecido a existência de assinatura dos transportadores, afastou a validade dos comprovantes de entrega como prova da relação obrigacional.

Pleiteia, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação adequada, e, no mérito, a sua reforma para que seja julgada procedente a ação de cobrança, com a condenação da Apelada ao pagamento do valor de R$ 592.176,76, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id. 280101908), a apelada pugnou pela manutenção da sentença, destacando que o apelante não comprovou de maneira inequívoca a existência da obrigação. Sustentou que as notas fiscais apresentadas foram emitidas unilateralmente e que não há assinatura de representantes da empresa apelada nos comprovantes de entrega.

Ressalta que a Teoria da Aparência não é aplicável ao caso concreto, pois a assinatura nos documentos é de terceiros (transportadores) sem vínculo direto com a empresa. Argumentou ainda que a sentença está devidamente fundamentada e que a ausência de assinatura dos prepostos impossibilita o reconhecimento da obrigação.

Por fim, a Apelada requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, não assiste razão ao Apelante.

A análise da sentença revela que o juízo de origem enfrentou, de forma clara e objetiva, os elementos essenciais à solução da lide, tendo apreciado o conjunto probatório carreado aos autos e motivado suficientemente a improcedência do pedido, inclusive com expressa referência à jurisprudência aplicável à matéria.

Observou ainda que, instadas as partes a especificar provas, ambas as partes
“afirmaram que não detinham interesse em produzir outras provas (eventos n.º 154487638 e 154571453),”
. Nesse contexto, a sentença analisou os documentos juntados e concluiu, com base em critérios objetivos, que não restou comprovada a obrigação alegada.

A suposta omissão apontada pelo apelante não se sustenta, pois o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, o que foi devidamente observado.

Rejeito,
portanto,
a preliminar de nulidade da sentença
.

Quanto ao mérito, o apelante ajuizou ação de cobrança em face da apelada, visando ao recebimento da quantia de R$ 592./176,76, oriunda da venda de 4.452.460 kg de milho, equivalente a 74.608 sacas, entregues entre 27/07/2017 e 22/08/2017, ao preço de R$ 7,98 a saca.

Alegou que, apesar da entrega da mercadoria, devidamente formalizada através de notas fiscais e comprovantes de entrega assinados pelos transportadores, o pagamento não foi realizado, malgrado tentativa de cobrança extrajudicial.

Para tanto, anexou notas fiscais por ele emitida em favor da requerida Vecelli Comercial Agricola Ltda, e respetivo Comprovante de Nota Fiscal de Saída Interna da SEFAZ/MT, nos Ids. 280099935 e 280099941, além da Notificação Extrajudicial recebida por Edimiar José Vranduscolo em 19/03/2017, já que os A.R. ́s destinados à empresa apelada retornaram ao remetente (Id. 280099942).

Por sua vez, a parte requerida, ora apelada, em sua contestação, negou veementemente a existência de qualquer transação comercial e, na mesma oportunidade, apontou que os documentos apresentados com a inicial não se prestam sequer à comprovação da entrega do produto em seu estabelecimento.

Consta dos autos que,
oportunizada às partes a especificação de provas, ambas postularam pelo julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC (id. 280101890 e 280101891).

Ao julgar antecipadamente a lide, o magistrado de primeiro grau formou sua convicção no sentido de que
“Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, máxime dos documentos acostados a inicial aos eventos nº 90694117 a 90694130, denota-se a ausência de comprovação do negócio jurídico mencionado na inicial, sobretudo diante da total inexistência de prova material, que demonstre a efetiva entrega da produto/mercadoria no armazém da requerida. Isto porque, as notas fiscais foram emitidas unilateralmente pelo autor e os “
comprovantes de entrega de mercadoria” a elas anexados foram assinados pelos próprios transportadores (caminhoneiros)
, e não por funcionários, prepostos ou representantes da empresa requerida” – sic. Id. 280101892.

Nesse passo, o apelante se insurge alegando que a assinatura dos transportadores nos comprovantes de entrega, ainda que não subscritos por prepostos da empresa apelada, seria suficiente para demonstrar a relação comercial entre as partes, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da Teoria da Aparência. Defende, ademais, que os comprovantes de nota fiscal de saída interna atestam o recolhimento de tributos (como ICMS e FETHAB), o que, em seu entendimento, reforçaria a regularidade e autenticidade das operações comerciais realizadas.

Todavia,
o recurso não merece provimento
.

Primeiramente é importante destacar que o autor, ora apelante, ao requerer o julgamento no estado em que se encontrava, assumiu o risco da insuficiência do acervo probatório.

Na hipótese,
não se verifica qualquer indício de prova no sentido de que os grãos de milho foram recebidos pela apelada
, tendo em vista que os documentos apresentados pelo apelante consistem apenas em notas fiscais emitidas unilateralmente e canhotos assinados por transportadores, sem assinatura de prepostos da empresa recorrida.

Além disso, sequer foi apresentado contrato de compra e venda do milho, tampouco documentos que comprovariam a negociação/tratativas que levariam à entrega do produto, prova essa que poderia inclusive ser produzida durante a instrução processual.

Nesse passo, em que pese o apelante ser produtor rural e que sobre a saída dos grãos foram recolhidos os impostos respectivos, ainda assim não há como atestar os fatos alegados, cujo ônus lhe incumbia, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Logo, a notificação extrajudicial não supre por si só a ausência de comprovação da entrega do produto para então constituir o requerido, ora apelado, em mora, sobretudo pela ausência de contranotificação, o que reforça, ainda mais, a alegação da parte contrária de que não firmou qualquer negócio jurídico.

De acordo com a orientação jurisprudencial consolidada, as notas fiscais, isoladamente, não bastam para comprovar a relação obrigacional, sendo necessário que estejam corroboradas por outros elementos de prova, como recibos ou comprovantes de entrega firmados por representantes da adquirente que, no caso, a ora apelada.

Em caso análogo, esta Corte de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
- COMPRA E VENDA DE MILHO E ARROZ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS PELA REQUERIDA QUE NEGA A TRANSAÇÃO
-
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR, SUFICIENTEMENTE, O CRÉDITO ALEGADO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A autora não se desincumbiu de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC e como a parte requerida negou a compra da mercadoria, deveria a demandante ter produzido a prova da efetiva venda e entrega, não sendo suficiente a emissão de romaneios desacompanhados de qualquer assinatura que comprove que a requerida tenha efetivamente recebido os grãos, o que impõe a improcedência do pedido inicial com a inversão do ônus da sucumbência.
À autora se impunha o dever de comprovar, suficientemente, a relação jurídica de compra e venda alegada, ônus do qual não se desincumbiu.
(TJ-MT - AC: 00036909420178110087, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023)

Nesse mesmo trilhar é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA . DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS E PROTESTO DESACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. IMPROCEDÊNCIA. A legislação de regência, Lei nº 5 .474/68, especificamente em seu art. 15, inciso II, letra ?b?, estabelece que para a promoção da cobrança de duplicata sem aceite, o credor deverá instruir os autos, cumulativamente, com o título em questão, bem como seu respectivo protesto e documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias. Na ausência de qualquer um dos requisitos legais, in casu, do recibo de entrega do produto vendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Sentença mantida . APELO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO 0137991-87.2010.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NOTAS FISCAIS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO . INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PROVA JUNTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE . PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08007447820238205124, Relator.: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 21/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Destarte, correta a conclusão de que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando os honorários sucumbências de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025